Tribunal: TJBA
Processo: 8057920-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057920-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES AGRAVADO: D. D. S. L. e outros Advogado(s): EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de tutela provisória que manteve a incidência de honorários advocatícios sobre o valor das astreintes decorrentes do descumprimento de decisão liminar em ação de obrigação de fazer. Sustenta a agravante a impossibilidade de inclusão da multa cominatória na base de cálculo da verba honorária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as astreintes, fixadas em razão do descumprimento de decisão judicial, podem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. As astreintes possuem natureza jurídica coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537 do CPC, não ostentando caráter indenizatório ou condenatório principal. 4. A multa cominatória não integra o proveito econômico obtido com a demanda principal, constituindo instrumento processual de efetivação da tutela jurisdicional, razão pela qual não deve compor a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 5. O valor fixado a título de multa diária deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.714.990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada, excluindo do cálculo dos honorários advocatícios os valores referentes às astreintes. Tese de julgamento: “1. As astreintes possuem natureza coercitiva e não condenatória.” “2. A multa cominatória não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.714.990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.06.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.